Tribunal: TJES
Processo: 5019766-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019766-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que rejeitou impugnação aos honorários periciais, sob o fundamento de inadequação recursal por ausência de previsão no rol taxativo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prolação de decisão monocrática em hipótese pautada em precedentes de tribunais superiores ofende o princípio da colegialidade; (ii) definir se a decisão que versa sobre honorários periciais enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; e (iii) estabelecer se o caso concreto demonstra urgência capaz de atrair a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade por afronta à colegialidade quando o relator nega provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, conforme autoriza o inciso V do art. 932 do CPC.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol exaustivo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento durante a fase de conhecimento, não contemplando pronunciamentos relativos ao arbitramento de honorários periciais.

A tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Decisões sobre a instrução probatória e encargos periciais estão imunes à preclusão imediata, pois comportam impugnação diferida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC.

A ausência de demonstração de risco de perda da prova ou de prejuízo irreparável afasta a configuração da urgência necessária para a mitigação do rol taxativo, mantendo-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento por falta de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É lícito ao relator decidir monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em confronto com tese firmada em sede de recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores.

O pronunciamento judicial que versa sobre honorários periciais não integra o rol do art. 1.015 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento fora do rol taxativo exige a comprovação de urgência subjetiva, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 932, § 1º do art. 1.009 e art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5019766-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão monocrática de id. 17097298, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.,

ante a ausência de cabimento do recurso.

Em suas razões, a recorrente alega a nulidade do provimento monocrático por afronta à colegialidade e ao devido processo legal, sustentando que a matéria não permitia julgamento singular nos termos do artigo 932 do CPC. Defende a inexistência de inovação recursal, afirmando que a insurgência contra o valor fixado para a perícia é desdobramento lógico do gravame sofrido em primeira instância. Argumenta, ainda, que a taxatividade do rol de agravos deve ser mitigada pela urgência decorrente do risco de perda da prova, pugnando pela redução dos honorários para patamares condizentes com a complexidade do trabalho.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e processar o agravo de instrumento.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pela agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Necessário contextualizar que a agravante, ora ré no processo de origem, irresignou-se contra a decisão que rejeitou a impugnação aos honorários periciais.

Diante disso, a agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que foi proferida Decisão Monocrática que não conheceu do recurso por não se amoldar às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Acerca do valor dos honorários periciais objeto de irresignação, entendo que a questão nem sequer merece exame, pois é atinente ao mérito do recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

No tocante à alegada impossibilidade de prolação de Decisão Monocrática por suposta ofensa ao duplo grau de jurisdição, o Código de Processo Civil expressamente prevê, no artigo 932, V, que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Col. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, o que ocorreu no caso em exame, pois a decisão agravada está pautada no Tema 988 da Corte Superior.

Ultrapassadas essas questões, conforme é cediço, o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesta senda, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Vale citar, também, o julgamento do Colendo STJ no qual a tese restou fixada:

[...] 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

Contudo, a própria Corte Superior vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 16/11/2021).

[...] III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...] (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, J. 19/6/2023, DJe. 22/6/2023).

[...] 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente, no qual se arbitraram honorários periciais, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)

No mesmo sentido tem compreendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que deferiu a produção de prova pericial de engenharia requerida pela recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento de prova pericial enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se o critério de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 permite a interposição de agravo de instrumento no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento não contempla decisões de deferimento de prova pericial. 4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em regime de recursos repetitivos, estabelece que a taxatividade do rol do art. 1.015 pode ser mitigada somente em casos de urgência, nos quais a demora na análise poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 5. No caso concreto, não há urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão sobre a produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao andamento processual. 6. A alegação de nulidade em razão do deferimento da prova pericial após o encerramento da fase instrutória não altera a conclusão, pois tal vício, se existente, poderá ser questionado em momento processual adequado, sem necessidade de utilização de recurso de agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. O deferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, e não configura situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. (TJES, AI 5007409-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, jul. 28/Nov/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, AI 5005528-62.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, jul. 04/Sep/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ART. 370, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TAXATIVIDADE MITIGADA - ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PROVA PERICIAL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada". 2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil. (TJES, AI 5004332-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal De Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, jul. 18/Aug/2023).

Vê-se, portanto, que a decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.